Tribunal: STF
Processo: Rcl 53996
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A propôs reclamação constitucional, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0000512- 81.2014.5.17.0005, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora de serviços, ora reclamante.



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos originários, e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 30/11/2015, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30/08/2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1, do art. 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, nos seguintes termos: 



    É incontroverso que o Reclamante foi admitido formalmente pela 1ª Reclamada, Telemont Engenharia de Comunicações S/A, na função de emendador de cabos, no período de 01.04.2010 a 11.07.2012. Todavia, afirmou o Reclamante, na inicial, que apesar da 1ª Reclamada ter anotado sua CTPS, na verdade prestava serviços exclusivamente para a Telemar Norte Leste S/A, recebendo ordens desta. 



    A manutenção de redes de telefone, atividades também desenvolvidas pelo Reclamante, são atividades inerentes ao objeto social da Telemar Norte Leste S/A, eis que, consoante afirmado pela própria 1.ª Reclamada, em sede de contestação, a empresa Telemont presta serviços de instalação e reparos em linhas telefônicas. Sua vez, a 2ª Reclamada, confirma essa assertiva ao sustentar, em contrarrazões, a regularidade da terceirização da atividade-fim da tomadora de serviços com base no disposto no inciso II do artigo 94 da Lei n.º 9.427/97 (contrarrazões - Id n.º 3014daa). 



    Para endossar essa realidade, observa-se do artigo 2º do Capítulo I, do Estatuto Social da Telemar que a companhia tem por objeto a exploração de serviços de telecomunicações e atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhe forem outorgadas (Id 88c8279 - Pág. 3). 



    Corroborando tal assertiva, a testemunha ouvida a rogo do Reclamante afirmou que os empregados da 1.ª Reclamada (Telemont) recebiam ordens e eram fiscalizados por prepostos da 2.ª Reclamada (Telemar). 



    Nesse diapasão, entendo que não restam dúvidas quanto à existência da subordinação integrativa do Reclamante com a 2 ª Reclamada (Telemar) e a irregularidade da terceirização da mão-de-obra, haja vista que a essa intermediação, popularmente conhecida como "terceirização", visa a uma execução de serviços não essenciais, a fim de que se possa concentrar na atividade-fim empresarial, situação que não se verifica no caso em análise. 



    […]



    Caracterizando-se, portanto, a irregularidade na contratação, a fraude na terceirização e, ainda, comprovada a subordinação necessária ao reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços do Reclamante, é necessária a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato com a 1ª Reclamada (Telemont) e reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a 2ª Reclamada (Telemar Norte Leste S/A). 



    Consectário lógico do reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, há de ser aplicada a Convenção Coletiva da categoria dos empregados da 2ª Reclamada (Telemar), assinada pelo SINTTEL e juntada aos presentes autos (Id´s 32c587c e 0902a5a ), sendo devidas ao Reclamante as diferenças salariais e as diferenças relativas ao ticket alimentação (conforme pleiteado na inicial). 



    Além disso, também em decorrência do vínculo direto com a 2ª Reclamada e estando presente a fraude na contratação, existe responsabilidade solidária entre as Rés. 



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97. 



    Assim, neste Juízo de cognição sumária, tenho que foi afastada a aplicação de lei sem a observância do princípio da reserva de plenário, o que configura descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender o trâmite dos autos originários até julgamento de mérito desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator